Tribunal: TJMT
Processo: 1020623-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
RAI no 1020623-90.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, na ação de declaratória c/c obrigação de fazer, promovida em seu desfavor por Márcio Leandro Ticianeli, consistente em autorizar/custear, no prazo de 05 (cinco) dias, o integral tratamento ao autor, em clínica e/ou hospital de sua rede credenciada e, no caso de eventual inexistência de clínica credenciada, que custeie o tratamento no local em que o autor encontra-se internado.
Para tal desiderato sustenta que o agravado não solicitou nenhum tipo de internação junto ao plano de saúde pelas vias adequadas, ocorrendo apenas o encaminhamento de telegrama onde a sua genitora relata a necessidade de internação de seu filho para tratamento especializado em dependência química involuntária a longo prazo, no entanto sem nenhum pedido médico, laudo ou atestado que justifique tal pedido.
Aduz que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que não consta dos autos qualquer prescrição para internação em clínica de desintoxicação, ou ainda, qualquer declaração médica de que o quadro clínico do agravado seria de urgência ou emergência, principalmente porque o laudo apresentado é de agosto de 2020 e a ação somente foi ajuizada em 10/09/2020.
Alega que o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas, bem como que se o agravado optou pelo tratamento em estabelecimento fora da área de sua atuação, local não credenciado, deve realizar o pagamento e posteriormente solicitar o reembolso, que obedecerá aos valores pelos quais a Unimed Cuiabá estaria obrigada, se fosse pagar a um prestador conveniado.
Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de revogar a medida concedida pelo juízo a quo.
O deferimento da liminar se impõe.
Isso porque, não obstante o entendimento esposado pelo juízo a quo, verifica-se que não restou demonstrado, em cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado, porquanto não há prova nos autos que a requerida, ora agravante, tenha se recusado a prestar a assistência médico-hospitalar prevista no contrato celebrado entre as partes, ou de que inexistia clínica especializada para tratamento de dependentes químicos na área de cobertura do plano de saúde contratado.
Na verdade, sequer o autor/agravado comprovou a existência de pedido de internação formulado junto à operadora do plano da saúde.
Constata-se dos autos apenas um encaminhamento de telegrama à agravante datado de 26/08/2020, dando conta de que no dia 21/08/2020 a sua mãe solicitou a indicação de uma clínica Especializada em Tratamento de Dependência Química a longo prazo para que o filho pudesse ser tratado de forma involuntária (Id. 60065995), no entanto, restou demonstrado, por meio do documento acostado no Id. 60095952, que o protocolo mencionado no referido telegrama se refere ao pedido formulado pela mãe do agravado questionando sobre cobertura contratual de remoção no plano de saúde, tendo em vista seu filho estar com crise na residência por ser dependente químico.
Outrossim, verifica-se que o autor/agravante foi internado diretamente em clínica particular, estranha à rede credenciada, no dia 21/08/2020 (Id. 60065995) e a ação somente foi ajuizada em 10/09/2020, o que afasta também a alegada urgência para o acolhimento do pedido de tutela de urgência vindicado.
Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da medida postulada.
Com essa consideração, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 06 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator